Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-77.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. NÃO COMUNICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou ao seu andamento desnecessário deve arcar com os ônus da sucumbência.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.